Tribunal: TJDFT
Processo: 0712774-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR OFENSA AO ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. TESE DE AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a tese de nulidade da sentença ao argumento da ausência do inteiro teor do processo administrativo que deflagrou a punição por ofensa ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que a suposta deficiência processual depõe contra o próprio impetrante que se utilizou do estreito rito do mandado de segurança para demonstrar o seu suposto direito líquido e certo, cuja ilegalidade teria de ser apontada de plano, porquanto a via eleita não comporta dilação probatória.
2. Ademais, os atos administrativos resumidos nas informações prestadas pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de sorte que a incumbência quanto à demonstração da nulidade do processo administrativo deve ser atribuída ao impetrante. Logo, não se identifica qualquer nulidade na r. sentença que, entre outros fundamentos, respaldou-se nas informações prestadas pelo Órgão de Trânsito fiscalizador quanto à dinâmica processual administrativa.
3. Nos termos do Enunciado de Súmula 22 da Turma de Uniformização de jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99”.
4. Não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente de 03 (três) anos no caso sob exame. A uma, porque os autos administrativos não ficaram indevidamente paralisados por mais de três anos sem julgamento ou mesmo sem qualquer despacho/movimentação. A duas, porque no prazo reclamado houve a excepcionalidade do período pandêmico (COVID 19), em que o CONTRAN, por meio da Resolução no 782, de 18 de junho de 2020, determinou suspensão e a interrupção de prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, que somente foram restabelecidas no Distrito Federal com a Resolução no 895/2021 - CONTRAN, de 13 de dezembro de 2021.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento à apelação.